Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-88.2012.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-88.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIDNEY CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA - CPF: 036.636.031-05 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ROSEMEIRE RAMALHO DA SILVA - CPF: 972.063.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SIDNEY CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO NAS SANÇÕES DO ART. 35, DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
IN DUBIO PRO REO –
PLEITO DE DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de associação para o tráfico de drogas exige um vínculo associativo, a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, situação não caracterizada no presente feito.

Não restando comprovado que o réu efetivamente se dedicava a atividades criminosas, tratando-se, portanto, do "traficante principiante", que é a pessoa visada com a criação da minorante, correta a incidência do art. 33, §4o da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001697-88.2012.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SIDNEY CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal Código 142301, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrido SIDNEY CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06; e o absolveu da prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, do mesmo diploma legal, vez que as provas carreadas aos autos “
não dão a certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo, tampouco permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas e a repartição dos lucros no comércio de drogas
” (Sentença – Id. 30217454/30217455).

Irresignado com a sentença, o Ministério pugna pela condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei de Drogas, pois comprovada a participação do acusado às atividades criminosas e que o mesmo integra organização criminosa. Em caráter subsidiário, busca o decote da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (Id. 30217462/30217463).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 30217464).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, ao argumento de que inexistem provas hábeis a corroborar permanência e estabilidade aptas a ensejar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, bem como pelo fato do réu preencher os requisitos necessários ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Id. 35379460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SIDNEY CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal Código 142301, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrido SIDNEY CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e o absolveu do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, do mesmo diploma legal, vez que as provas carreadas aos autos “
não dão a certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo, tampouco permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas e a repartição dos lucros no comércio de drogas
”.

Narra a denúncia que:

“
(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de janeiro de 2012, por volta das 23:30h, na Rua 03 esquina com a Rua 36, s/no, Jardim Angola, nesta cidade ROSEMEIRE RAMALHO DA SILVA e SIDNEY CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA preparavam, expunham à venda e tinha em depósito 01 (uma) porção que acondicionava 13,4g (treze gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína, substância entorpecente capaz de gerar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consoante positiva o Laudo de Constatação de fls. 14/16.

Consta ainda que, na mesma ocasião, ROSEMEIRE RAMALHO DA SILVA e SIDNEY CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA estavam associados para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Narram os autos que a Polícia Militar recebeu informações do Núcleo de Inteligência de que o denunciado SIDNEY faz entrega de substância entorpecente com sua motocicleta biz, cor preta, nas proximidade da rodoviária, e que, no dia dos fatos, entregaria drogas na esquina do Banco Itaú.

De posse das informações, no dia dos fatos, Policiais Militares dirigiram-se até o local indicado quando encontraram o denunciado na posse da citada motocicleta, e ao ser questionado, SIDNEY informou ter recebido uma ligação encomendando drogas, e deslocou-se até ali para confirmar a comercialização, uma vez que sua convivente ROSEMEIRE estaria preparando a substância entorpecente.

Ato continuo, Policiais Militares deslocaram-se juntamente com o denunciado até a sua casa, ocasião em que flagraram ROSEMEIRE preparando as drogas e encontraram vários recortes de sacolas plásticas e uma tesoura, razão pela qual foi dada voz de prisão para ambos (...)”
(Id. 30214495).

Do cotejo do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de piso entendeu por absolver o apelado SIDNEY do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, ante a insuficiência de provas dos requisitos necessários à configuração do delito.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) 2 – DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006.

O art. 35 da Lei de drogas traz modalidade especial de quadrilha ou bando (art. 288 do CP). Contudo, diferentemente da quadrilha, a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas (e não quatro), agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” (tráfico de drogas) e 34 (tráfico de maquinário) da mesma lei.

Para a caracterização desse delito exige-se: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância (TJMT, Enunciado Criminal 5).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:

“Para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo”. (EIfNu no 14174/2013 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.11.2013).

Sobre a matéria, o jurista Guilherme de Souza Nucci esclarece registra: “(...) para a caracterização do crime inserto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, imperioso que se comprove que o liame criado para o comércio ilícito de entorpecentes seja permanente e estável, senão vejamos: Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa (...). Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de TRÁFICO”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 2a ed., RT. p.334).

Neste norte, entendo que as provas produzidas não são suficientes e capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, uma vez que não dão a certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo, tampouco permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas, e a repartição dos lucros no comércio de drogas.

Com tais considerações e analisando os autos, não constato a comprovação de que os acusados tenham se associado, consoante afirmado na exordial acusatória.

Acerca do assunto, vejamos entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“(...) SE NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE CONFIANÇA, HIERARQUIA, DIVISÃO DE LUCROS, TAREFAS OU PLANEJAMENTO SOBRE A AQUISIÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS, NÃO SE PODE CONCLUIR QUE OS APELANTES [PRIMEIRO E SEGUNDO] ATUAVAM PERMANENTEMENTE DE FORMA ASSOCIADA. “A CARACTERIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA EM CONJUNTO ENTRE OS ACUSADOS, POR SI SÓ, NÃO INDUZ O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE COM DIVISÃO DE TAREFAS, MAS SIM O CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS.” (TJMT, Ap no 53274/2017) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap no 160260/2015) (...) (Ap 45260/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

52317041 - APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO NÃO DEMONSTRADO. APELO PROVIDO. Não comprovado satisfatoriamente que a acusada estava associada de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas com os demais denunciados, imperativa a sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. (TJMT; APL 133904/2017; Juscimeira; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 31/01/2018; DJMT 06/02/2018; Pág. 159).

52316520 - APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DELAÇÃO DE USUÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA GENÉRICA E IMPRECISA NESSE ASPECTO. CRIME DE LESÃO CORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO EM CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão dos acusados restou totalmente afastada pela prova oral produzida e pelas investigações produzidas, ficando demonstrado o envolvimento dos recorrentes com o tráfico ilícito de drogas. No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação. Não há a mínima descrição necessária da atuação de cada um dos envolvidos com exceção da venda de drogas que, obviamente, caracterizou o tráfico de entorpecentes. Muito menos especificada a divisão de tarefas ou delimitação das funções para exercerem reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo. Outrossim, a associação exige um vínculo associativo, a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, situação que também não restou caracterizada in casu. Após ser proferida a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente. (TJMT; APL 140756/2017; Rio Branco; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJMT 02/02/2018; Pág. 107).

Com essas considerações, tenho que a absolvição em relação a este delito se impõe (...)”
(Id. 30217454/30217455).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do acusado SIDNEY pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à acusação.

Com efeito, na hipótese, não visualizo o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização do crime de associação para o tráfico.

Apesar do recorrido SIDNEY CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA e sua convivente
Rosemeire Ramalho da Silva
manterem relacionamento afetivo e conviverem na mesma residência, tais fatos, por si só, não são suficientes para sustentar a pleiteada condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, vez que o referido delito pressupõe a configuração simultânea dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Nesse sentido, as provas colhidas não dão a certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo voltado à práticas ilícitas, a qual não se comprova com o relacionamento afetivo, tampouco permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas, e a repartição dos lucros.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – INCIDÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 NA PROPORÇÃO DE DOIS TERÇOS (2/3) – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE UM SEXO (1/6) ESTIPULADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – SEGUNDO APELANTE – MINORAÇÃO DA PENA APLICADA NA BASILAR – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – INAPROPRIEDADE – GRADUADA NA PROPORÇÃO DA PENA CORPORAL – DETRAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA ‘c’ DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO COMUM – ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS E FATOS QUE NÃO EVIDENCIAM O ANIMUS ASSOCIATIVO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS A CARACTERIZAR O INJUSTO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)
Não comprovado tratar de grupo organizado, com divisão de atividade, a estabilidade do vínculo associativo, bem como a repartição de lucros, incabível a condenação pelo crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, até porque, “para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006”. (HC 430.829/RJ)”
(N.U 0018216-46.2013.8.11.0042, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) (Grifei).

Por fim, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Jutiça, verifica-se que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais e que inexistem nos autos elementos de prova que façam concluir que o apelante integra organização criminosa ou que se dedica à atividades criminosas, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da benesse estampada no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença de piso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020